Tribunal: TJPA
Processo: 0035599-93.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035599-93.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AO APELADO. IMPROCEDENCIA.
Observa-se que, entre o recebimento da denúncia (06.10.2015) e a prolação da sentença condenatória (14.05.2021), com publicação posterior, transcorreram mais de 04 (quatro) anos. Ademais, considerando que a pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser mantida extinta sua punibilidade nos termos dos arts. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um recurso de apelação penal, interposto pelo Representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, inconformado com a decisão (Id. 9908552), que declarou extinta a punibilidade do acusado
PAULO SILVA DOS SANTOS
, em razão da prescrição punitiva do Estado, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

Consta dos autos, em síntese, que o apelado Paulo Silva dos Santos teria receptado um veículo roubado da marca GM Celta, placas JUA-5761, em nome de Heillen de Miranda Santiago, praticando assim o crime de Receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

Segundo a exordial acusatória (Id. 9908536), a vítima relatou que “conduzia o veículo, registrado no nome de Jovan Heiller de Miranda Santiago, de quem ganhou o veículo, dentro em vista que é seu namorado. E na data de 15/08/2015, por volta das 18h30min, encontrava-se conduzindo o veículo pela 2ª rua situada atrás do supermercado Líder Independência, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma moto e de usando grave ameaça com uma arma de fogo subtraíram seu veículo e pertences que estavam dentro do mesmo. A vítima do roubo não sabe declinar a respeito das características dos autores do delito uma vez que, os mesmos usavam capacete” (sic).

Consta, ainda, na peça informativa, que o recorrido confessou que desmontou o veículo, no entanto, nega ter conhecimento sobre o fato de que o mesmo havia sido roubado.

Pelos fatos acima descritos, em 23.09.2015, o apelado foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id. 9908536) como incurso nas sanções punitivas do art.
180, § 1º, do CPB.

A denúncia foi recebida em 06.10.2015 (Id. 9908537 – fls. 171), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais, pelo Órgão Ministerial (Id. 9908548- fls. 219/222) e pela Defesa (Id. 9908548 – fls. 226/231), em 14.05.2021, o recorrido foi condenado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (Id. 9908550), pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do CPB. Na ocasião, foi fixada ao apelado a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em 01.07.2021, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (Id. 9908552– fls. 258/259), em sentença, declarou extinta a punibilidade, nos moldes do art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal, e, reconheceu prescrita a pretensão punitiva do Estado, quanto ao apelado Paulo Silva dos Santos.

Contra referida decisão, foi interposto o presente recurso de apelação (Id. 9908553 – fls. 262/263), onde pleiteia o Representante do Ministério Público, em suas razões, a desconsideração da extinção da punibilidade do nacional Paulo Silva dos Santos, ante a ausência de fluência do prazo prescricional, na hipótese dos autos, de 04 (quatro) anos, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, marco inicial da contagem do referido prazo.

Em contrarrazões recursais (Id. 9908554 – fls. 268/270), a Defensoria Pública requereu a manutenção da decisão do juiz com o reconhecimento da prescrição.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 10629234, que se pronunciou pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação o interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que seja mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade de Paulo Silva dos Santos, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Sobre a extinção da punibilidade do apelado, em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva Estatal, verifica-se que foi reconhecida acertadamente.

Pela análise nos autos,
observa-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, por não ter havido interposição de recurso pelo Órgão Ministerial, logo, regula-se a prescrição pela pena aplicada.

Ademais, o recorrido foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no
180, caput, do CPB a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Com efeito, a pena supramencionada

não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Nesse diapasão, constata-se que a prescrição se efetiva no
prazo de 04 (oito) anos, conforme art. 109, inciso V do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão
.

Dessa forma, observa-se que, entre o recebimento da denúncia (06.10.2015) e a prolação da sentença condenatória (14.05.2021), com publicação posterior, logo, de fato,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, sendo o feito, portanto, atingido pelo instituto da prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser mantida extinta a punibilidade nos termos dos
arts.
109, V
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

(2019.03531598-41, 207.649, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-29, Publicado em 2019-08-30).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, para que seja mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade de
PAULO SILVA DOS SANTOS
, em razão da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do
art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 17/10/2022